Tribunal: TJDFT
Processo: 0711099-42.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711099-42.2023.8.07.0003 RECORRENTE: VALDERI VIEIRA DE BRITO RECORRIDO: LATICINIO DEALE LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DE AÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O mero exercício do direito de ação não configura ato ilícito. 2. No caso concreto, não se verifica o exercício abusivo do direito de ação pela ré apto a ensejar a reparação por danos materiais e morais. Ademais, a litigante, tão logo cientificada de que se tratava de uso de documento falso por terceiro, solicitou o encerramento do processo em relação ao ora apelante, incluindo na ação a pessoa apontada nas investigações como sendo o estelionatário. 3. Apelação não provida. Unânime. O recorrente aponta violação aos artigos 302 do CPC, 186, 187 e 927, todos do Código Civil, alegando que a decisão guerreada teria desconsiderado a natureza objetiva da responsabilidade processual ao exigir a comprovação de ato ilícito, abuso de direito, culpa ou má-fé da recorrida para reconhecer o dever de indenizar. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento do ônus da sucumbência, e que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados KEVEN JHONES RODRIGUES MARQUES, OAB/MT 26.189-O, WELLINGTON JÚNIOR OLIVEIRA SILVA, OAB/MT 25.845, e FERNANDA SOARES NOGUEIRA BORGES, OAB/MT 27.788. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Quanto à pretendida condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 302 do CPC, 186, 187 e 927, todos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso concreto, não se verifica o exercício abusivo do direito de ação pela ré apto a ensejar a reparação por danos materiais e morais. Ademais, a litigante, tão logo cientificada de que se tratava de uso de documento falso por terceiro, solicitou o encerramento do processo em relação ao ora apelante, incluindo na ação a pessoa apontada nas investigações como sendo o estelionatário. (ID 72258837). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Por fim, quanto ao pedido de publicação exclusiva em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017